Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719395-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL, PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Erba Diagnostics Brazil, Produção e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (autos no 0712511-43.2025.8.07.0001, ID no 233401563). 2. A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré, ora agravante, a suspensão da cobrança do saldo devedor do contrato celebrado coma agravada, por qualquer meio, inclusive a inscrição do nome da empresa nos cadastros de proteção ao crédito 3. A agravante defende que a decisão teria sido proferida fora dos limites pleiteados pela agravada (extra petita), o que afronta o CPC, arts. 141, 489, §1o, III e 492 4. Sustenta que não haveria razão para a suspensão da cobrança do saldo devedor, mesmo na pendência do trânsito em julgado do processo que originou o crédito. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para permitir que exerça livremente o seu direito de exigir o pagamento dos valores devidos pela agravada e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 71896908). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato, bem como a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. 12. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto. 14. Os documentos que instruíram o pedido de origem demonstram a ocorrência de vários problemas nos equipamentos fornecidos pela agravante (ID no 228791686), o que motivou o pedido de rescisão contratual. Conforme declarado, a agravada deixou de fazer uso das máquinas defeituosas e as armazenou em seu estabelecimento, viabilizando a realização de eventual perícia (ID no 229186201, pág. 5). 15. Por essa razão a decisão suspendeu a exigibilidade dos valores provenientes do contrato em discussão até que seja possível a análise da controvérsia, principalmente sobre o prisma de quem seria a culpa pelo distrato e as consequências dela decorrentes, o que está em conformidade com os elementos probatórios produzidos até o presente estágio do processo. 16. Caso a agravada não tenha êxito em sua pretensão, os valores deverão ser pagos à agravante, com eventual compensação do período em que os equipamentos deixaram de ser utilizados sob a alegação de problemas técnicos, se o caso. Essa questão, porém, somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO